Tribunal: TJDFT
Processo: 0715862-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. MÚTUO FENERATÍCIO CELEBRADO DE FORMA VERBAL. EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA COMO GARANTIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM PATAMAR SUPERIOR A 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. PRÁTICA DE AGIOTAGEM CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS EM PATAMAR EXCESSIVO. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.172-32/2001. REDUÇAO PARA A TAXA LEGAL. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Deixando a parte apelante de demonstrar que, após o deferimento da gratuidade de justiça em favor da autora, houve alteração das condições financeiras da parte beneficiária, tem-se por incabível a revogação do benefício.

2. O mútuo feneratício envolve a cobrança de juros, que constituem remuneração devida pela utilização de capital alheio (frutos civis ou rendimentos). 2.1. De acordo com o Enunciado no 34 do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direito Civil, “no novo Código Civil, quaisquer contratos de mútuos destinados a fins econômicos presumem-se onerosos (art. 591), ficando a taxa de juros compensatórios limitada ao disposto no art. 406, com capitalização anual”.

3. Os juros remuneratórios, no caso de mútuo feneratício entre particulares, não podem exceder o patamar de 1% (um por cento), conforme interpretação sistemática das disposições contidas no art. 1o do Decreto no 22.626/1933, nos artigos 406 e 591 do Código Civil e no art. 161, § 1o do Código Tributário Nacional.

4. A prática de agiotagem consiste no empréstimo de dinheiro a juros excessivos, superiores àqueles legalmente permitidos em lei e constitui ilícito contra a economia popular, denominado usura pecuniária ou real, como se infere do art. 4o da Lei no 1.521/1951.

5. Considerar-se-á caracterizada a existência de indício da prática de agiotagem nos negócios jurídicos de mútuo celebrados entre particulares em que os juros remuneratórios ultrapassem o limite legalmente permitido (1% ao mês).

6. Consoante disciplina da Medida Provisória no 2.172-32/2001, aplicável aos contratos celebrados entre pessoas que não integram o sistema financeiro nacional, as estipulações contratuais que estabelecerem taxas de juros superiores às legalmente permitidas são nulas de pleno direito, caso em que deverá o juiz, se provocado, ajustá-las à medida legal ou, na hipótese de já terem sido cumpridas, ordenar a restituição, em dobro, da quantia paga em excesso, acrescida de juros legais a contar da data do pagamento indevido.

7. Em relação à declaração de nulidade da nota promissória, alinhada à literalidade do art. 1o, inciso I, da Medida Provisória no 2.172-32/2001, o reconhecimento da prática de agiotagem não exime o devedor do adimplemento da obrigação avençada, porquanto devem ser declaradas nulas apenas as estipulações que estabeleçam taxas de juros superiores às legalmente permitidas, caso em que o magistrado ou as ajusta à medida legal ou – caso já cumprida – ordena a restituição em dobro da quantia paga em excesso. Precedentes do STJ.

8. Apelação conhecida. No mérito, parcialmente provida. Honorários majorados.